Tribunal: STF
Processo: ARE 1356645
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE SERRA TALHADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA GRATUIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO ACOLHIDA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. MÉRITO. LEI MUNICIPAL QUE ADOTOU O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (LEI ESTADUAL Nº 6.123/68). EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 16/99 ALTERANDO, ENTRE OUTRAS COISAS, O DIREITO A PERCEPÇÃO DE QUINQUÊNIOS. INAPLICABILIDADE IMEDIATA NA ESFERA MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE DIREITO CONCEDIDO AOS SERVIDORES SEM EDIÇÃO DE LEI ANTERIOR À OCORRÊNCIA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 128 DO TJPE. QUINQUÊNIOS DEVIDOS. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME. Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível interposta pelo Município de Serra Talhada em face de sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau que julgou procedente do pedido da parte autora, condenando o município a INCORPORAR as “gratificações adicional por tempo de serviço” (quinquênios) que a parte autora faz jus, observando o seu tempo de serviço, calculadas no percentual de 5% sobre o vencimento do cargo, por quinquênio de efetivo exercício prestado ao Município, bem como EFETUAR o pagamento das prestações vencidas durante os últimos cinco anos a contar do ajuizamento desta demanda, tendo em vista o reconhecimento da prescrição quinquenal, bem como as prestações que se vencerem no curso deste processo. Em razão da sucumbência, o MM. Juiz de Direito condenou o Município-Réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Em suas razões de recurso, o Município sustenta, em síntese, que: a) foi indevidamente concedido o benefício da justiça gratuita; b) ocorrera a prescrição do fundo do direito por ter existido um Parecer Administrativo do Município no sentido do indeferimento dos quinquênios; c) O requerente apoia sua pretensão ao recebimento dos quinquênios com base na Lei Complementar 756/90 e art. 24 da Lei Orgânica do Município em concorrência com o artigo 166 da Lei Estadual de número 6.123/68, sendo que a Constituição do Estado de Pernambuco possui vedação expressa ao estabelecimento de quinquênios, desde 04.06.1999, quando da promulgação da EC nº 16, dispositivo esse com redação atual dada pela EC nº 24, de 19.12.2005. Relativamente à impugnação ao pedido de justiça gratuita, crê-se que esta preliminar deva ser rejeitada, tendo em vista que o apelante se restringe a fazer alegações genéricas e aponta os contracheques da parte apelada para fundamentar sua impugnação, quando, em verdade, os contracheques demonstram que o requerente/apelado não recebe uma remuneração de valor elevado, fato que justifica a concessão dos benefícios da gratuidade. Quanto a prejudicial de prescrição do fundo do direito, neste ponto, acredita-se que também deve ser rejeitada. O Parecer Municipal mencionado pelo apelante em seu recurso, no qual foi analisado o quinquênio, ocorrera apenas em âmbito estritamente interno, em consulta da própria Secretaria da Administração, sem existir qualquer vínculo com o servidor ora requerente, o que denota o caráter intramuros da Consulta formulada, sem qualquer interferência na relação jurídica estabelecida entre o servidor e a Urbe. Desta forma, a única prescrição que poderia ser tratada nesta demanda é a da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, que trata das relações jurídicas em que a ilicitude da conduta atribuída é sucessiva, renovando-se mês a mês. Súmula 85/STJ. NAS RELAÇÕES JURIDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PUBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PROPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUENIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO. Saliente-se que o próprio juiz sentenciante tratou dessa questão na parte dispositiva da sentença, condenando o Município ao pagamento das parcelas vencidas a contar dos últimos cinco anos da propositura da demanda, respeitando-se a prescrição quinquenal. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Quanto ao MÉRITO, verifica-se que o presente recurso não deva ser provido. Veja-se que a Edição da Lei Municipal nº 756/90 adotou o Estatuto do Servidores do Estado de Pernambuco. Portanto, não poderia a municipalidade suprimir direito concedido aos servidores sem a edição de legislação para tal finalidade. A Lei Estadual nº 6.123/68, em sua redação originária, assegurava aos servidores públicos estaduais o adicional por tempo de serviço (quinquênio), vantagem essa estendida aos servidores Municipais pela Lei Municipal nº 756/90. Com o advento da Emenda Constitucional Estadual nº 16/99, restou extinta a aludida gratificação no âmbito do Estado de Pernambuco. O cerne da presente lide reside no fato de que operou a municipalidade a supressão do adicional por tempo de serviço guerreado, de forma automática, sem qualquer norma anterior apta a viabilizá-la. De fato, diante da edição de lei local regulamentadora da implementação de vantagens aos seus servidores, ensejando o direito à percepção do adicional por tempo de serviço em tela, não se poderia alterar, administrativamente, os parâmetros legalmente definidos sob pena de ferimento ao princípio da legalidade. Ou seja, tal alteração apenas poderia ser feita por lei própria, municipal, em obediência ao princípio do pacto federativo que garante autonomia legislativa aos municípios, atribuída pela Carta Magna de 1988. O próprio Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco já se pronunciou nesse sentido. Esse entendimento encontra-se, inclusive, na Súmula n° 128 desta Corte de Justiça, confira-se: Súmula nº 128 - É devido o adicional por tempo de serviço (quinquênios) até que Lei Municipal revogue referido benefício, não bastando para esse fim a simples remissão à EC n. 16, de 1999. Destarte, não poderia a municipalidade extinguir direito concedido aos servidores sem a edição de Lei para tal desígnio. Desta forma, conclui-se que, em razão do princípio Federativo e em respeito à autonomia dos Municípios, não há como estender, automaticamente, dita supressão aos servidores municipais, sem a existência anterior de Lei Municipal suprimindo tal benefício. Reexame necessário não provido. Apelação Prejudicada. Decisão Unânime”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 35, inciso IV; e 125, § 2º, da Constituição Federal e art.(s) 11 do ADCT..



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente